Tribunal: TJSP
Processo: 1028902-68.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo empresarial – Cancelamento do serviço, pela beneficiária, em 15.03.2021 – Cobrança de mensalidades nos meses subsequentes - Descabimento – Invalidade da penalidade pelo reconhecimento da nulidade do art. 17 da RN 195/2009 da ANS, declarada na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 com eficácia "erga omnes" –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo empresarial – Cancelamento do serviço, pela beneficiária, em 15.03.2021 – Cobrança de mensalidades nos meses subsequentes - Descabimento – Invalidade da penalidade pelo reconhecimento da nulidade do art. 17 da RN 195/2009 da ANS, declarada na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 com eficácia "erga omnes" – Impossibilidade de cobrar tal valor, mesmo em instrumentos firmados após a propositura da Ação Civil Pública, podendo representar burla à decisão aí proferida – Sentença mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.